Tribunal: TCU
Processo: 033.020/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal da Paraíba. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil (alteração) instituído pelo ex-servidor Luiz Gonzaga de Oliveira e emitido pela Universidade Federal da Paraíba para incluir, entre os beneficiários da pensão, o Sr. João Batista de Oliveira, habilitado na condição de filho maior inválido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de pensão civil (alteração) instituído por Luiz Gonzaga de Oliveira, cadastrado no Sisac sob o número 10792309-05-2001-000007-0; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal da Paraíba, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal da Paraíba, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. exclua da pensão instituída pelo ex-servidor Luiz Gonzaga de Oliveira, o beneficiário João Batista de Oliveira (XXX.439.394-XX), comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. comunique ao referido beneficiário ou ao respectivo responsável legal (se for o caso), o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.